Tribunal: STF
Processo: AI 663176
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO
   INCRA E AO FUNRURAL. EMPRESA URBANA.
1.      O Supremo Tribunal
   Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição
   destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por empresa urbana,
   porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda
   a coletividade de trabalhadores. Precedentes.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.